Tribunal: STF
Processo: ARE 1573825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E III E IV, DO CP), ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II e IV, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). PLEITO COMUM DE IMPRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PRESCINDE DE JUÍZO DE CERTEZA. PROVAS PRODUZIDAS DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO DELITO E REÚNEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITOS DA DEFESA DE FRANCISCO RODRIGO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LXIII, DA CF. INOCORRÊNCIA. RÉU FOI DEVIDAMENTE ADVERTIDO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ART. 22 DO CP). NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA DIRIMIR EVENTUAIS INCERTEZAS. PLEITO COMUM PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGO. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. CONDUTA QUE NÃO DESTOA DA NORMALIDADE TÍPICA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROVIMENTO QUANTO AO RECORRENTE CARLOS GERMANO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. BRUTALIDADE DO MODUS OPERANDI. RECURSO DE CARLOS GERMANO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE FRANCISCO RODRIGO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. #BNMP



    1 - Após o regular trâmite da ação penal, adveio a r. sentença, que pronunciou CARLOS GERMANO OLIVEIRA INÁCIO e FRANCISCO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA como incursos no art. 121, § 2º, I e III e IV, do Código Penal, e a CARLOS GERMANO OLIVEIRA também nas sanções dos arts. 157, § 2º, II e IV, e 288 do Código Penal. Foi-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. 



    2 - Em razões recursais de fls. 564/575, o apelante CARLOS GERMANO OLIVEIRA INÁCIO postula a reforma da sentença, no sentido de impronuncia-lo, seja por inexistirem indícios suficientes de autoria, seja pela fragilidade da fundamentação que embasou a sentença de pronúncia. Pleiteia, ainda, o direito de recorrer em liberdade.



    3 - Já o apelante FRANCISCO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, em razões recursais de 580/611, arguiu a nulidade “dos atos instrutórios referentes ao delito previsto nos artigos 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal”, por violação ao art. 5º, LXIII, da CF. No mérito, postula a sua impronúncia ou sua absolvição sumária, sustentando as teses de insuficiência probatória e incidência da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP, atinente à coação moral irresistível, ao argumento de que agiu sob grave ameaça perpetrada pelo corréu. Pleiteia, ainda, o direito de recorrer em liberdade.



    4 - Adentrando a preliminar de nulidade, desde logo ressalto que MURILO ANTÃO DE ALENCAR, policial militar ouvido em juízo, categoricamente afirmou que, durante a abordagem do réu, advertiu-o sobre o seu direito ao silêncio. De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que “a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO)”.



    5 – Relativamente ao interrogatório policial, consta do Termo de Depoimento (fl. 43/49) que o réu foi cientificado pela autoridade policial quanto ao direito de permanecer em silêncio. Por oportuno, esclareça-se que, embora o réu tenha confessado o crime na fase policial, a pronúncia foi subsidiada por outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos testemunhais, cuja produção se deu de modo independente. Dessa forma, mesmo que eventualmente nulo o interrogatório, o vício não estenderia às provas que derivaram de outras fontes.



    6 - Assinale-se, ainda, que, em audiência de instrução e julgamento, o réu foi cientificado de que milita em seu favor o direito de permanecer silente, nos termos do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, descabendo falar em violação a esta garantia fundamental na fase instrutória.



    7 - Superada a tese de nulidade, importa consignar, relativamente aos pleitos de impronúncia e absolvição sumária, que a prolação da pronúncia demanda somente a prova da existência do crime e a constatação de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal.



    8 - Destaca-se, ainda, que por ocasião da pronúncia, é vedado que o magistrado teça ampla e profunda análise do conjunto probatório, sob pena de exercer força persuasiva sobre a convicção dos jurados, pois, “tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não pode a sentença de pronúncia, conquanto dela se exija fundamentação, aprofundar-se no exame de mérito, sob pena de invadir competência do Tribunal Popular” (STJ, AgRg no HC 560583/SP).



    9 - Na espécie, a materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Cadavérico constante à fl. 116/122 dos autos. Ademais, os indícios de autoria defluem das provas orais colhidas na fase policial e em juízo, notadamente o depoimento dos agentes policiais e do réu FRANCISCO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA.



    10 - Desse conjunto probatório, é possível extrair que o recorrente CARLOS GERMANO OLIVEIRA INÁCIO (residente em Juazeiro do Norte/CE) foi um dos responsáveis por homicídio ocorrido no município de Tianguá/CE, perpetrado contra ANTÔNIO CARLOS, que exercia função de chefia na empresa onde trabalhava e teria concorrido para a sua demissão, fato que lhe causou intensa revolta e motivou toda a trama criminosa, segundo relataram as testemunhas CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA, JOSÉ HAMILTON TERTULIANO DE SOUSA e ANTÔNIO JOSÉ SAMPAIO DE SOUSA e o corréu FRANCISCO RODRIGO, ora recorrente, sobre quem recaiu, em tese, o papel de ceder as chaves do alojamento da empresa para facilitar a entrada do grupo criminoso e sinalizar a presença da vítima aos agentes.



    11. CARLOS GERMANO, interrogado em juízo, negou a autoria do delito. Inobstante, constata-se que, em meio aos cenários possíveis que despontam dos autos, há elementos concretos para sustentar a pronúncia deste recorrente, cuja participação no delito pode ser depreendida a partir da prova oral colhida na fase instrutória, sobretudo o depoimento prestado pelo recorrente FRANCISCO RODRIGO, testemunha ocular tanto do planejamento quanto do arrebatamento da vítima - ainda que, nesta última etapa, os agentes utilizassem máscaras, dificultando a sua identificação.



    12. FRANCISCO RODRIGO também sustentou negativa autoria na fase instrutória. Todavia, compulsando os autos, é plausível conceber que, no mínimo, há fortes indícios de que este recorrente concorreu para o homicídio da vítima, pois foi encontrado em circunstâncias que faziam crer ser ele um dos atores da empreitada criminosa, sugerindo que havia um ajuste prévio entre os recorrentes, no sentido de que FRANCISCO RODRIGO facilitasse a entrada do grupo criminoso no local onde ANTÔNIO CARLOS se encontrava.



    13. Por outro lado, à luz do que revelou o depoimento do agente policial MURILO ANTÃO, exsurge a possibilidade de que o recorrente FRANCISCO RODRIGO tenha agido sob coação moral irresistível, pelo que se busca a sua absolvição sumária, com fundamento no art. 22 do CP, que reza: “Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”.



    14. Ocorre que, para excluir a culpabilidade, a grave ameaça deve exercer sobre o agente um grau de temor incoercível, de modo a limitar efetivamente sua liberdade de ação e impeli-lo a proceder contrariamente ao direito, a fim de evitar mal injusto e iminente. Ademais, para ensejar a absolvição sumária do agente, a excludente invocada exige lastro probatório conclusivo, o que não se verifica no caso dos autos, em que a iminência de mal injusto e a irresistibilidade da coação não restaram cabalmente demonstradas, já que o próprio réu foi lacônico a respeito do tema quando interrogado em juízo. Não há, portanto, elementos suficientes para aferir a gravidade da ameaça sob a qual o recorrente se achava. Em vista dessas considerações, o pleito de absolvição sumária não pode prosperar, haja vista inexistir prova conclusiva de que a excludente invocada milita em favor do recorrente.



    15. Assim, em acurada análise do conjunto probatório, pode-se depreender que os réus incorreram na figura típica do 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal. Como visto, há versões em sentido contrário: os réus negaram a autoria do delito e a defesa de FRANCISCO RODRIGO sustentou a tese de coação moral irresistível. Todavia, pelas razões acima delineadas, tais alegações não restaram cabalmente demonstradas, sendo, portanto, insuficientes para deslegitimar a conclusão do juiz sentenciante e ensejar a impronúncia ou absolvição sumária dos recorrentes. Havendo, como há, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o feito ser submetido ao julgamento do júri popular, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida e, firme na soberania dos veredictos, proclamar juízo valorativo sobre os fatos desvelados pelas provas produzidas.



    16. Quanto ao pleito comum pelo direito de recorrer em liberdade, constato a necessidade manter a prisão preventiva do recorrente CARLOS GERMANO, cuja conduta, para além da gravidade inerente ao tipo penal em testilha, envolveu modus operandi extremamente brutal, caracterizado por premeditação e concurso de agentes, consistindo em torturar a vítima e ceifar sua vida mediante disparo de arma de fogo, além de incendiar seu corpo, conforme atesta o laudo cadavérico de fl. 116/122. Hipótese em que a continuidade do ergástulo segue imprescindível à tutela da ordem pública, diante da exacerbada periculosidade do agente.



    17. Todavia, melhor sorte assiste ao recorrente FRANCISCO RODRIGO, que facilitou a entrada do grupo criminoso no alojamento, mas, até onde se pode aferir, não participou diretamente da execução do crime e não tinha condições de antever todos os funestos desdobramentos da prática delitiva.



    18. A prisão preventiva não é uma consequência automática da prática de um crime, estando a sua aplicabilidade sujeita ao binômio adequação-necessidade, que diz respeito ao grau de periculosidade representado pela liberdade do agente. Em juízo de proporcionalidade, firmei a compreensão de que a conduta do recorrente não destoa da normalidade típica, razão pela qual se afigura indevida a manutenção de sua custódia cautelar, medida que se distingue pela nota da excepcionalidade. Isto posto, e tendo em vista que o réu ostenta primariedade e trabalhava como eletricista, milita em seu favor o direito de recorrer em liberdade.



    19. Sem embargo, a gravidade concreta do delito recomenda a aplicação das seguintes medidas cautelares em seu desfavor: I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; IX – monitoração eletrônica, sem prejuízo de outras que julgar cabíveis o Juízo processante com validade de seis meses, competindo-lhe, igualmente, a renovação mediante reavaliação da adequação fática, em igual periodicidade , nos termos do art. 9º da Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça, ficando este de logo advertido de que o seu descumprimento poderá ensejar decreto de prisão preventiva.



    20. Abstenho-me de analisar os demais crimes atribuídos ao réu CARLOS GERMANO, pois a insurgência defensiva, na espécie, restringe-se à imputação de homicídio qualificado.



    21 Recurso de CARLOS GERMANO OLIVEIRA INÁCIO conhecido e improvido. Recurso interposto por FRANCISCO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA conhecido e parcialmente provido, no sentido de conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente